Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. INFORMAÇÃO A RESPEITO DE EVENTUAL EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEIXADO PELA DEVEDORA FALECIDA EM FAVOR DOS SUCESSORES. INVIABILIDADE. DÍVIDA QUE DEVE SER DIRECIONADA CONTRA O ESPÓLIO. ARTIGOS 796 DO CPC E 1997 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de expedição de ofício destinado ao INSS, para obtenção de informações a respeito de eventual existência de benefício previdenciário deixado pela falecida, que figurava, originariamente, na posição de devedora.
2. Até que sobrevenha o formal de partilha e a distribuição dos quinhões hereditários nos autos do processo de inventário, não há como ser alcançada de modo direito a esfera patrimonial dos herdeiros em virtude de obrigação de pagar assumida exclusivamente pela falecida, que, com o óbito, passa a integrar o espólio como universalidade indivisível, nos moldes da regra prevista no art. 1791 do Código Civil.
3. A norma prevista no art. 796 do CPC estabelece claramente que “o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”. 3.1. No mesmo sentido a regra estabelecida no caput do art. 1997 do Código Civil prevê que “a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”.
4. Por essa razão os herdeiros não têm sequer “legitimidade” para figurar na posição de devedores nos autos de incidente processual de cumprimento de sentença instaurado para a finalidade de satisfação de crédito constituído, exclusivamente, em desfavor do de cujus.
5. Como reforço argumentativo é importante enfatizar que o requerimento de expedição de ofício endereçado ao INSS tem como finalidade revelar a eventual existência de valores recebidos pelos sucessores oriundos de benefício previdenciário para, em seguida, proceder-se à penhora de saldo apurado. 5.1. Na situação concreta a expedição do ofício indicado não produz o efeito de possibilitar a satisfação do crédito pretendido, pois eventuais quantias encontradas serão impenhoráveis, de acordo com a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.